Tribunal: TJDFT
Processo: 0719603-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719603-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CARVALHO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: MARIA CARMELITA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão liminar de efeito suspensivo, interposto por GABRIEL CARVALHO DE SOUZA LIMA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 236.266.932) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama - DF, nos autos da Ação de Despejo (atualmente em fase de Cumprimento de Sentença), autuada sob o no 0706066-49.2025.8.07.0020, movida por MARIA CARMELITA DE SOUSA em desfavor do ora agravante, proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 231353071) apresentada pela parte executada, requerendo: Rejeição do cumprimento de sentença no valor atual; Intimação pessoal para desocupação voluntária, e para pagamento ou nomeação de bens à penhora; e Suspensão do processo até julgamento desta impugnação.O impugnado manifestou-se – ID 232227241. Breve relatório. DECIDO. Trata-se de sentença que julgou procedente o pedido para: “1) DECRETAR a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes. 2) DETERMINAR que a parte ré, no prazo de 30 (trinta) dias, desocupe voluntariamente o imóvel objeto do contrato de locação, sob pena de despejo compulsório. 3) CONDENAR a parte requerida ao pagamento dos alugueres vencidos a partir do mês de dezembro de 2023 até a data da efetiva desocupação do imóvel, acrescidos de correção monetária desde o momento em que se tornaram devidos, bem como os demais encargos locatícios referentes a multas rescisória e moratória, acrescidos de correção monetária e juros de mora, a contar da citação - cláusula 4.2.” Quanto ao valor do débito, previamente à analise da impugnação, intimo a parte requerida a se manifestar quanto ao documento juntado pela parte autora (ID 231401526). No que diz respeito à desocupação do imóvel, temos que a sentença de procedência proferida na ação de despejo tem natureza executiva lato sensu, sendo auto-executável, isto é, não enseja um processo distinto de execução. Sendo assim, a retomada do imóvel determinada na ação de despejo não configura execução propriamente dita, apenas mero exaurimento da tutela jurisdicional prestada. Incontestável que a parte requerida foi intimada da sentença através do seu advogado, a qual transitou em julgado em 29/01/2025. Ressalta-se, ainda, que a Decisão de ID 226229045 possui força de mandado e que a diligência, juntada aos autos no dia 09/04/2025, foi realizada no endereço objeto da lide e indicado pelo requerido (ID 197619279). Desta forma, nos termos do CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único, deve ser considerada válida a referida intimação. Por fim, além do que já foi exposto, o caso em tela não está entre as hipóteses de suspensão previstas no Código de Processo Civil (artigos 313 a 315), motivo pelo qual o INDEFIRO. Ante o exposto, no que diz respeito ao DESPEJO, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e determino a imediata desocupação do imóvel. Nesse passo, expeça-se imediatamente o mandado. Gama-DF, DF, 19 de maio de 2025 15:28:37. ADRIANA MARIA DE FREITAS TAPETY Juíza de Direito” O réu, ora agravante, recorre da r. decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que não foi observado pelo Juízo de 1o Grau o prazo para desocupação voluntária do imóvel, posto que ele sequer teria sido intimado de forma pessoal acerca da r. sentença proferida nos autos, conforme o disposto no artigo 513 do CPC; o que invalidaria o início da contagem do prazo de 30(trinta) dias, determinado para desocupação do imóvel. Alega que o Juízo de 1o Grau incorreu em erro ao reconhecer a validade da intimação do requerido, ora agravante, com fundamento no disposto nos art. 77, Inciso V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC, pois o endereço diligenciado constante no mandado judicial não é o da residência atual do réu, ora agravante, configurando assim o cerceamento da sua defesa (art. 9o, CPC). Discorre que a r. sentença que decretou o despejo não pode ser autoexecutável sem a contrapartida de garantias processuais, sob pena de lesão grave e irreparável ao agravante, pois a desocupação imediata do imóvel causará prejuízo irreversível ao agravante, considerando que o imóvel é a sede de um estabelecimento comercial de compra e venda de carros. Requer o conhecimento do recurso com a concessão, em caráter liminar, de efeito suspensivo, a fim de determinar o imediato sobrestamento do despejo até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna que o recurso seja provido para reformar a r. decisão interlocutória agravada, anulando a intimação/citação do requerido, ora agravado, e determinando a realização de nova intimação/citação válida. Juntou comprovante de recolhimento de custas judiciais no Id. 71.941.735 e 71.941.736. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Recurso tempestivo. Custas recolhidas. Presentes os pressupostos processuais, recebo o presente Agravo de Instrumento. Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença relativo à Ação de Despejo c/c Cobrança, na qual houve a determinação, proferida em sentença, de desocupação voluntária do imóvel locado ao réu, ora agravante. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o(a) Relator(a) somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a antecipação da medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo(a) Relator(a): a probabilidade do provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro presente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, considerando que, os elementos existentes nos autos, indicam que a intimação do réu, ora agravante, foi efetivada no endereço informado pelo próprio réu nos autos. Ademais, para fins de validação da intimação foi observando o disposto no art. 77, Inciso V e; 274, parágrafo único, ambos do CPC. Ressalto que compete à parte informar ao juízo qualquer alteração relativa ao seu endereço, sob pena de tornar válidas as intimações dirigidas para o endereço constante nos autos. Não obstante isso vislumbro que o réu, ora agravante, também teve ciência da sentença e das demais decisões que determinaram a desocupação voluntária do imóvel, através de seu advogado e, na última e mais remota das hipóteses através de seu comparecimento espontâneo aos autos para impugnar o cumprimento de sentença, que se deu em 02.04.2025. Portanto, considerando qualquer uma das hipóteses de intimação, temos que já transcorreu o prazo assinalado pelo juízo, devendo a ordem de desocupação do imóvel ser imediatamente cumprida. Ainda, não observo a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em razão da alegação de o imóvel locado ser utilizado como sede de uma empresa que trabalha com a compra e venda de automóveis, devendo a tal empresa se submeter integralmente aos ditames legais, sem privilégios. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo vindicado pelo réu, ora agravante. Intime-se a autora, ora agravada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 02 de junho de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora